Tribunal: TJSP
Processo: 2166467-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA – Rejeição de impugnação – Fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa – Correspondência ao proveito econômico – Pedido de reforma da impugnada – Parcial cabimento – Definição da base de cálculo está representada pela somatória do conteúdo financeiro da cumulação de pretensões na execução forçada – Primeira

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA – Rejeição de impugnação – Fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa – Correspondência ao proveito econômico – Pedido de reforma da impugnada – Parcial cabimento – Definição da base de cálculo está representada pela somatória do conteúdo financeiro da cumulação de pretensões na execução forçada – Primeira postulação de tutela específica de obrigação de fazer – Objeto consistente em instituição de usufruto de imóvel – Pleito subsidiário de conversão em perdas e danos – Atribuição de R$ 1.166.667,00 – Segundo requerimento voltado à satisfação pecuniária de R$ 300.000,00 – Injustificável modificação do critério adotado pelo juiz natural da causa originária – Consignação da expressão numérica de R$ 1.466.667,00 – Decisão interlocutória retificada parcialmente – Recurso provido em parte

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000874229
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2166467-37.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SUELY
CEZAR CARLOS AMORIM, é agravado JOSÉ MANOEL BIAGI AMORIM.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), PEDRO DE ALCÂNTARA
DA SILVA LEME FILHO E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 21 de outubro de 2020.
SALLES ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2166467-37.2020.8.26.0000 -Voto no 44.435
2
Voto no 44.435
Agravo de Instrumento no 2166467-37.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo (Foro Central) 38a Vara Cível
1a Instância: Autos no 0001983-30.2020.8.26.0100
Agravante: Suely Cezar Carlos Amorim
Agravado: José Manuel Biagi Amorim
VOTO DO RELATOR
EMENTA

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA

Rejeição
de
impugnação
Fixação
de
honorários
advocatícios em 10% sobre o valor da causa

Correspondência ao proveito econômico
Pedido de
reforma da impugnada Parcial cabimento Definição da
base de cálculo está representada pela somatória do
conteúdo financeiro da cumulação de pretensões na
execução forçada Primeira postulação de tutela específica
de obrigação de fazer Objeto consistente em instituição
de usufruto de imóvel Pleito subsidiário de conversão em
perdas e danos Atribuição de R$ 1.166.667,00 Segundo
requerimento voltado à satisfação pecuniária de R$
300.000,00 Injustificável modificação do critério adotado
pelo juiz natural da causa originária Consignação da
expressão numérica de R$ 1.466.667,00
Decisão
interlocutória retificada parcialmente Recurso provido em
parte
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra a respeitável decisão interlocutória (fls. 09/12) proferida pelo
Meritíssimo Juiz de Direito Doutor Luiz Fernando Rodrigues Guerra,
nos autos (fls. 22/29) do Cumprimento Definitivo de Sentença (fl. 50)
que Reconhece a Exigibilidade da Obrigação de Fazer e de Pagar
Quantia Certa, que deixou de acolher a impugnação (fls. 84/101),
determinando que o executado firme a instituição de usufruto sobre o
imóvel especificado em acordo homologado judicialmente, além da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2166467-37.2020.8.26.0000 -Voto no 44.435
3
assunção de todos os custos e tributos incidentes na operação, nos
termos da respectiva cláusula sexta, parágrafo primeiro cumulada com a
cláusula décima terceira e a disponibilização da quantia de R$
300.000,00, para aquisição de móveis, o qual deverá ser corrigido desde
dezembro de 2.015, acrescido de juros de mora à razão de 1% ao mês e
multa moratória de 2%, nos moldes do § 1o da cláusula décima segunda,
sob a advertência da aplicação de pena de incidência de multa diária, no
importe de R$ 1.000,00, com limite de cômputo global inicial de R$
2.000,00 e condenou o impugnante ao pagamento de honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa atribuído
livremente pela exequente, correspondendo ao proveito econômico que
ela busca, em favor do patrono da parte contrária, com supedâneo no
art. 85, § 3o, inciso I do Código de Processo Civil.
Oposição de Embargos de Declaração (fls.
375/380), os quais foram rejeitados (fls. 381/382).
Inconformada, recorreu a impugnada, sustentando a
necessidade de sua reforma parcial, sob a razão de que não foi deduzido
valor para o incidente, como comumente tem se verificado na prática
forense, uma vez que a fase processual estabelece somente apuração e
execução do valor da condenação.
Prosseguiu dizendo que postulou fixação de verbas
honorárias, em importe a ser arbitrado pelo juízo, embora tenha restado
obscuro e equivocado o critério, o que ensejará futuro debate sobre a
base de cálculo dos honorários ou a necessidade de arbitramento, nos
termos do art. 85, § 18 do Código de Processo Civil, a qual pode ser
deduzida do conteúdo estimado do valor econômico da obrigação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2166467-37.2020.8.26.0000 -Voto no 44.435
4
fazer, cujo pedido subsidiário de tutela substitutiva equivale a R$
1.166.666,67, conforme Lei Estadual no 10.705/2000, além da quantia
de R$ 300.000,00, destinada à mobília, totalizando R$ 1.466.666,67,
sendo que o próprio executado o indicou como objeto de discussão.
Citou trecho de julgado do Colendo Superior
Tribunal de Justiça.
Requereu seja dado provimento ao presente
recurso.
O recurso foi recebido (fl. 385).
Manifestação (fl. 388) do recorrido.
Requerimento (fl. 390) da recorrente.
Resposta (fls. 392/395) do impugnante.
É o breve relatório.
O recurso comporta provimento parcial.
Pelo exame perfunctório do pronunciamento
vergastado, resta absolutamente definida a base de cálculo dos
honorários
advocatícios
sucumbenciais
do
incidente,
em
correspondência com o proveito econômico buscado, exclusivamente,
na execução forçada, a qual está representada pela cumulação de
expressas pretensões (fls. 27/28 - § 16 alíneas “i”, “ii” e “iii”), sendo
que a primeira busca tutela específica de obrigação de fazer consistente
particularmente em efetiva instituição de usufruto, à qual está imputada
eventualmente conversão em perdas e danos, em importância de R$ R$
1.166.666,67, tanto que tal cifra foi rechaçada na defesa (fls. 99/100
item V - § 55 e item VI - § 57 alínea “iii”); enquanto que a segunda,
dirige-se à satisfação pecuniária de R$ 300.000,00.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2166467-37.2020.8.26.0000 -Voto no 44.435
5
Assim, torna-se induvidosa que a somatória do teor
material de cada um deles, isto é, R$ 1.466. 666,67, em consonância
com a interpretação mais extensiva (“Minus dixit quam voluit”)
desprovida de âmbito meramente literal, com o fim de alcançar o real
propósito da “mens legis”, restando apropriado o regime jurídico “sui
generis”, como já diziam as máximas romanas antigas: “Ubi jus deficit,
aequitas supplet” (Onde o direito é omisso, a equidade o completa) e
“Ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositivo” (Onde existe a mesma
razão fundamental prevalece a mesma regra de direito), por aplicação
(art. 4o, Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro)1 de analogia
do art. 292, incisos I, II e VI do Compêndio Adjetivo, que reza:
“... Art. 292. O valor da causa constará sempre da
petição inicial ou da reconvenção e será:
I - na ação de cobrança de dívida, a soma
monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e
de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação;
II - na ação que tiver por objeto a existência, a
validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a
rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte
controvertida...
VI na ação em que há cumulação de pedidos, a
quantia correspondente à soma dos valores de todos eles...” (destaques
próprios)
Em suma, consigne-se que não se justifica a
modificação do critério adotado pelo juiz natural da causa originária
1 “... Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a
analogia, os costumes e os princípios gerais de direito...”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2166467-37.2020.8.26.0000 -Voto no 44.435
6
(art. 5o, LIII, CF)2, apenas se discrimina claramente a sua expressão
numérica.
À vista de tudo o quanto fora exposto, pelo meu
voto, dou parcial provimento ao recurso.
SALLES ROSSI
Relator
2 “... Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
I - ...
LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade
competente...”